Tribunal: CARF
Processo: 10830.728045/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728045/2018-61
ACÓRDÃO
3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANORAMA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/04/2013
MULTA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
Possibilidade de redução da multa qualificada de 150% para 100%, com
fundamento no artigo 44, §1°, VI, da Lei n.° 9.430/1996, com alterações
promovidas pela Lei n.° 14.689,/2023.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, exclusivamente para reduzir a multa
de 150% para 100%, nos termos do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
2
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou inteiramente
improcedente a Impugnação apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o seguinte
trecho relatório da DRJ:
“Trata o presente processo de auto de infração para aplicação de multa isolada
qualificada pela não homologação da declaração de compensação (Dcomp) no
19203.61061.311017.1.3.04-8238,
tratada
nos
autos
do
processo
10830.724642/2018-16.
I - Lançamento
A autoridade de origem lavrou o auto de infração com base no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 7/16), abaixo sintetizado:
 Narra, inicialmente, excertos do despacho de decisório de não homologação
da Dcomp em comento, nos autos do processo relativo ao direito creditório
(10830.724642/2018-16), conforme abaixo:
o De acordo com informação do Escritório de Pesquisa e Investigação
da 8a Região Fiscal da RFB, o presente caso estaria incluído no
âmbito da Operação Manigância.
o A Operação Manigância teve como foco o combate a fraudes
relacionadas ao comércio de créditos tributários irregulares e foi
detectada pela Receita Federal em 2016. Nesse esquema, empresas
de consultoria ofereciam créditos tributários retirados de terceiros e
repassavam esses valores através do procedimento de REDARF para
clientes que contratavam os serviços. Para ser operacionalizada, a
fraude contava com a participação de uma servidora da Receita
Federal e de um falso auditor-fiscal.
o Dos esclarecimentos prestados, concluiu-se que o DARF indicado na
Dcomp ora em análise nunca foi suportado pelo contribuinte.
Segundo o representante da Vicle Soluções Empresariais, pessoa
jurídica atuante no ramo de consultoria tributária, essa teria enviado
as Dcomps da Panorama Residence (contribuinte) conforme
orientações do Sr. Marco Antônio Raymundo, que, segundo o
Ministério Público, seria um dos acusados de propagar a malfadada
fraude.
o O REDARF, regido pela IN SRF no 672, de 2006, é o procedimento a
ser efetuado no caso de erro no preenchimento dos Darfs, ou seja,
uma situação de extrema excepcionalidade. Em hipótese alguma
poderia ser utilizado o expediente em questão para a operacionalizar
a transferência de créditos entre pessoas distintas.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
3
o "A condição primeira para a realização de uma compensação
tributária é a existência de créditos recíprocos. Se o crédito
informado no documento compensatório nunca existiu, conclusão
outra não pode prevalecer que não há como prosperar o intento
externado pelo sujeito passivo quando da apresentação da DComp
em pauta."
 No TVF, a fiscalização afirma que "as compensações não foram
homologadas, pois concluiu -se cabalmente pela inserção de dados falsos,
que tinha pleno conhecimento por inexistentes o sujeito passivo, nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, objetivando 'criar'
créditos e abster-se de pagar débitos já constituídos."
 A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por
inexistente comprova o dolo da ação. No mínimo, ocorreu o dolo eventual,
pois o agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e o
assumiu, no esteio de que o único risco seria a simples rejeição da
compensação e o restabelecimento da exigibilidade dos
débitos
compensados.
 Assim, a autoridade fiscal aplicou a penalidade prevista no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
 A autoridade fiscal incluiu a sra. Elaine Vicente CPF no 345.707.048-24 no
polo passivo da autuação, com base no art. 135, III do CTN, uma vez que era
responsável pela empresa à época dos fatos.
 Formalizou-se, ainda, a representação fiscal para fins penais.
II - Da impugnação
Cientificada do lançamento por via postal em 30/11/2018, a responsável sra. Elaine
Vicente não apresentou impugnação.
Apesar de ter sido cientificado do lançamento, por edital, apenas em 28/12/2018, o
contribuinte apresentou impugnação em 10/12/2018 (impugnação prematura),
abaixo sintetizada.
 Alega, inicialmente, que contratou a empresa Vicle Gestão Empresarial,
empresa do ramo de direito tributário, para acompanhar seus processos
administrativos e tributários. Essa empresa possuía amplos poderes para
atuar em nome da manifestante.
 A Vicle, por sua vez, subcontratou a empresa Machado & Oliveira Eireli
(Machado & Baccon - MM Consultoria). Essa última atuava diretamente nas
operações de compensação de créditos tributários.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
4
 Tomou conhecimento através dos veículos de comunicação que a empresa
Machado & Oliveira Eireli estava diretamente envolvida em operações de
fraude ao Fisco, descobertas através da Operação Manigância.
 Alega que a relação do contribuinte com essa empresa se iniciou em 2017,
por ocasião da apresentação de uma proposta de trabalho para identificar
possíveis créditos tributários e utilizá-los para reduzir a carga tributária da
impugnante.
 Afirma que a Machado & Oliveira Eireli não revelou qual seria a forma pela
qual a empresa impugnante seria beneficiada com a redução da carga
tributária, alegando que isso seria o seu know-how profissional, mas
assegurava a lisura do procedimento.
 Preliminarmente, aduz que "antes de adentrar ao mérito da questão, cumpre
requerer que o presente Auto de Infração seja totalmente cancelado, haja
vista, a empresa impugnante bem como a empresa contratada foram
vítimas de fraude fiscal, feita por funcionário da Receita Federal e
empresários do ramo Tributário. (Operação manigância)."
 No mérito, alega que em momento algum agiu com dolo, fraude ou
simulação. Ademais, fez tudo que estava a seu alcance para cancelar as
Dcomps até então enviadas quando tomou conhecimento das
irregularidades praticadas pela empresa Machado & Oliveira Eireli.
 Alega, por fim, que a autuação se reveste de natureza confiscatória. Cita
doutrina e jurisprudência.
 Ao final, pede a declaração de nulidade ou reforma do Auto de Infração.”
Em julgamento, a DRJ julgou inteiramente improcedente a Impugnação
apresentada, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2013
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Na ausência de impugnação, o sujeito passivo é considerado revel (art. 21 do
Decreto no 70.235/1972).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2013
PRÁTICA REPUTADA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. CULPA
IN ELIGENDO. CULPA IN VIGILANDO.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
5
A responsabilidade pessoal do contribuinte não é afastada por alegados erros ou
ilegalidades praticados em seu nome por terceiro, pois é seu o ônus de escolher
criteriosamente esse terceiro (culpa in eligendo), e de cuidar, eficaz e
permanentemente, da higidez do serviço por ele prestado (culpa in vigilando).
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detém
competência para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas
legais vigentes, por suposto vício de inconstitucionalidade. Tal mister compete,
exclusivamente, ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 PRELIMINARMENTE. DA IMPUGNAÇÃO DE FORMA COESA – NÃO APLICAÇÃO
DOS EFEITOS DA REVELIA;
 DA FRAUDE E DA INEXISTÊNCIA DE CULPA IN ELIGIENDO E CULPA IN
VIGILANDO; E
 DA CONSTATAÇÃO DE CONFISCO QUANTO A MULTA ISOLADA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – PRELIMINARMENTE. DA IMPUGNAÇÃO DE FORMA COESA – NÃO APLICAÇÃO
DOS EFEITOS DA REVELIA.
A Recorrente sustenta, em preliminar, que não se pode reconhecer a revelia da
corresponsável solidária, Sra. Elaine Vicente, alegando que a existência de impugnação
apresentada por um dos sujeitos passivos, em situações de pluralidade, produz efeitos em relação
a todos os coobrigados.
Defende que o princípio do formalismo moderado impede a adoção de rigor
excessivo capaz de prejudicar o administrado, mencionando inclusive entendimento
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
6
jurisprudencial que, a seu ver, daria suporte à extensão dos efeitos da defesa (artigo 345, I, do
Código de Processo Civil).
Afirma, ainda, que o Decreto n.° 70.235/1972 seria omisso quanto ao tema, razão
pela qual deveria ser reconhecida, também para a Sra. Elaine Vicente, a existência de impugnação
válida. Em conclusão, requer o prosseguimento regular do processo e a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário em relação a todos os sujeitos passivos.
Ainda que haja pluralidade de sujeitos passivos, a apresentação de Impugnação
pelo devedor principal produz, de fato, efeitos em relação ao responsável solidário, no que se
refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à extensão dos efeitos da decisão
administrativa que vier a julgar a defesa ou o recurso.
Todavia, essa extensão não tem o condão de afastar a revelia da corresponsável
que permaneceu inerte. Não havendo manifestação tempestiva, caracteriza-se a revelia, com a
consequente preclusão do direito de apresentar argumentos próprios.

2 – DA FRAUDE E DA INEXISTÊNCIA DE CULPA IN ELIGIENDO E CULPA IN
VIGILANDO.
A Recorrente sustenta, inicialmente, que não houve fraude de sua parte e que não
se pode atribuir-lhe culpa in eligendo ou in vigilando. Afirma que a fraude foi arquitetada por
terceiros, inclusive envolvendo servidor da Receita Federal e um falso auditor, o que teria
enganado tanto a empresa quanto o próprio Fisco por longo período, conforme apurado na
Operação Manigância. Assim, defende que a obrigação de escolher e vigiar prestadores de serviço,
apontada na autuação, seria inadequada e impossível de ser cumprida pelo contribuinte diante do
ardil empregado pelos criminosos.
Argumenta que o artigo 123, do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso,
pois não se trata de convenção particular destinada a modificar a responsabilidade tributária, mas
sim de situação em que houve prática criminosa que induziu o contribuinte em erro. Sustenta que,
se fosse aplicada a lógica da autuação, chegar-se-ia a uma espécie de “Teoria do Domínio do Fato
Tributário”, o que considera indevido, pois implicaria responsabilizar o contribuinte por fraude da
qual teria sido vítima.
A Recorrente afirma ser hipossuficiente na relação tributária, alegando que
empresários não possuem conhecimento técnico nem capacidade logística para arquitetar fraudes
tributárias sofisticadas. Assevera que não teve dolo, nem mesmo eventual, e que jamais buscou
reduzir tributos por meios ilícitos, mas apenas contratar empresa especializada que se
apresentava como legítima e cujos resultados, segundo sustenta, passavam pelo crivo da própria
Receita Federal.
Defende, ainda, que só seria cabível autuação se houvesse participação ativa da
empresa na organização criminosa, o que não ocorreu. Ao contrário, afirma que, com a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
7
deflagração da operação policial, ficou impossibilitada de retificar declarações ou regularizar sua
situação, pois os procedimentos foram bloqueados para fins de preservação das provas.
Com base nesses argumentos, conclui que a multa aplicada é indevida, pois não
houve dolo, e afirma que, subsidiariamente, o valor da penalidade seria inconstitucional por
excesso.
A Recorrente apenas reiterou argumentos já examinados e rechaçados pela
instância de origem, sem apresentar novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar as
conclusões adotadas, pelo que não se identificam fundamentos que justifiquem a reforma do
acórdão recorrido.
Assim, por concordar com os termos do acórdão da DRJ no que tange as alegações
tratadas nesses capítulos, acolho-os como minhas razões de decidir, nos termos do artigo 114,
§12, do Regimento Interno do CARF, conforme trechos que abaixo transcrevo:
“O argumento central do contribuinte, tanto na preliminar, quanto no mérito, é no
sentido de ter sido vítima de fraude por quadrilha especializada, alegando que em
momento algum agiu com dolo, fraude ou simulação.
Insta consignar, contudo, que os argumentos acima não podem ser opostos à
Fazenda como causa de excludente da responsabilidade do contribuinte. Esse, em
última análise, é quem deve suportar as consequências da má escolha do
profissional ou da má execução dos serviços contratados, quer por culpa in eligendo,
quer por culpa in vigilando.
Logo, ainda que a declaração tenha sido elaborada segundo orientações de uma
"consultoria tributária" contratada pelo contribuinte, não há como esse último se
eximir da responsabilidade pelas informações prestadas à RFB - salvo comprovação
de má-fé -, porquanto, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem
relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador. No mesmo
sentido, o contribuinte é responsável pelo crédito informado na declaração de
compensação, bem como por sua não homologação todos os efeitos decorrentes.
Assim, os contratos particulares podem e devem ser pactuados e são juridicamente
válidos entre as partes contratantes, mas nenhum efeito produzem perante a
Fazenda Pública.
Afinal, “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes” (CTN, art. 123).
Por fim, o contribuinte não apresentou qualquer prova da materialidade do crédito
pretendido. Sequer foram apresentadas argumentações no sentido de sustentá-lo.
Ao contrário, a manifestante reconhece que tomou ciência da ilicitude da operação,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
8
mas se limita a dizer que o crédito indevido foi solicitado por terceiro, agindo em seu
nome.”
Rejeito as alegações.

3 – DA CONSTATAÇÃO DE CONFISCO QUANTO A MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO DA MULTA.
A Recorrente sustenta que a multa aplicada possui caráter manifestamente
confiscatório, em violação à Constituição Federal. Afirma que a Carta Magna estabelece limites ao
poder estatal e que sua função histórica é impedir arbitrariedades por parte da Administração
Pública. Nesse contexto, argumenta que a penalidade de 150% sobre o valor do tributo devido
extrapola qualquer parâmetro razoável, configurando excesso punitivo incompatível com o
modelo constitucional.
A Recorrente também critica o entendimento de que órgãos administrativos não
poderiam enfrentar questões constitucionais. Alega que esse posicionamento implicaria renúncia
indevida à responsabilidade constitucional atribuída aos julgadores administrativos, ainda que
reconheça que o controle de constitucionalidade difuso é atribuição exclusiva do Poder Judiciário.
Sustenta, entretanto, que a jurisprudência judicial já teria consolidado entendimento sobre o
caráter confiscatório de multas elevadas, de modo que a manutenção da penalidade pela instância
administrativa representaria apego formalista a regra que reputa inconstitucional.
Por fim, defende que atos administrativos não podem prevalecer sobre limites
constitucionais e usa exemplo hipotético para argumentar que nenhuma norma
infraconstitucional, orientação ou ordem administrativa pode compelir o julgador a aplicar
penalidade que contrarie princípios constitucionais basilares.
Sem razão a Recorrente.
O julgador do contencioso administrativo não pode analisar a constitucionalidade
de normas vigentes e, de fato, sobre esse ponto, não resta uma alternativa senão a aplicação da
Súmula CARF n.° 02, que assim determina:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Cumpre destacar que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Entretanto, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
9
A multa aplicada ao caso concreto é a do artigo 18, §2°, da Lei n.° 10.833/2003, que
assim dispõe:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)” (meus grifos)
Avaliando a Lei n.° 9.430/1996, verifica-se alteração em sua redação, nos seguintes
dispositivos, conforme abaixo se destaca:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Assim, embora afastados os argumentos constitucionais deduzidos pela Recorrente
em razão da competência limitada desta instância administrativa para apreciar matérias de
inconstitucionalidade, é necessário examinar o regime jurídico atualmente vigente para as multas
e, sobretudo, a incidência do princípio da retroatividade benigna.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.307 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728045/2018-61
10
A multa isolada aplicada no presente caso decorre do artigo 18, §2°, da Lei n.°
10.833/2003, cujo critério remissivo exige a aplicação, em dobro, do percentual previsto no artigo
44, I, da Lei n.° 9.430/1996. À época dos fatos, esse dispositivo fixava a multa básica em 75%,
resultando na penalidade de 150% aplicada pela fiscalização.
Ocorre que a Lei n.° 14.689/2023 promoveu alteração no regime sancionatório do
artigo 44, da Lei n.° 9.430/1996, introduzindo novos percentuais de multa qualificada. Entre essas
modificações, destaca-se o atual §1°, inciso VI, que estabelece a multa de 100% para hipóteses de
lançamento de ofício com agravantes, reservando a penalidade de 150% exclusivamente para os
casos de reincidência (inciso VII).
Diante desse novo quadro normativo, verifica-se que a multa isolada aplicada sob o
percentual de 150% não encontra mais correspondência integral na legislação vigente, salvo nas
hipóteses de reincidência específica, situação que não se verifica nos autos (não há informação de
lançamento anterior sob a mesma justificativa de conduta).
Nessas condições, entendo pela incidência do disposto no artigo 106, I, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se aplica retroativamente a lei que, embora posterior,
estabeleça penalidade mais favorável ao contribuinte. Trata-se de aplicação estrita da legalidade
tributária e da tipicidade sancionatória.
Assim, considerando a alteração promovida pela Lei n.° 14.689/2023 e a incidência
da lei mais favorável ao contribuinte, a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Diante do exposto, dou parcial provimento.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, exclusivamente para reduzir a multa de 150% para 100%, nos termos do
artigo 106, I, do Código Tributário Nacional.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 85
DF CARF MF
Original